Tribunal: TJMT
Processo: 0003395-78.2018.8.11.0101
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003395-78.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE NELCI RIGHI registrado(a) civilmente como NELCI RIGHI - CPF: 252.473.879-53 (APELANTE), EVANDRO LUIZ RIGHI - CPF: 929.019.211-91 (APELANTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), EVANDRO LUIZ RIGHI - CPF: 929.019.211-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – CONHECIMENTO PRÉVIO DO MAQUINÁRIO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tem-se por válido o contrato pactuado entre as partes, notadamente porque precedido de vistoria pelo adquirente e seu mecânico, sem qualquer vício. O erro de digitação quanto ao ano, descoberto após quase 03 anos do pacto, trata-se de erro material, que não modificam em nada o contrato firmado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por
ESPÓLIO DE NELCI RIGHI de sentença que julgou improcedente a ação de repetição de indébito movida contra JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA., com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Explica que
o Apelante celebrou contrato de compra e venda de 01 (uma) colheitadeira, modelo 1185, Marca John Deere, ano 2003, número de série CO1185A036364 usada, com a empresa Apelada e, posteriormente, teve ciência de que se tratava de maquinário muito mais antigo, datado do ano de 1998. Inconformado, o Apelante buscou por diversas vezes contato telefônico com representantes da empresa Apelada, entretanto todo tipo de contato foi em vão, restando somente a via judicial para sanar este grave vício
. A par disso, reclama da conduta ilícita da demandada no momento em que ofereceu a venda de 01 (um) maquinário agrícola ao autor com valores e condições de uma máquina do ano de 2003, cuja descoberta somente se deu no momento em que necessitou fazer a revisão.

Afirma que a empresa apelada - especializada em ramo de vendas de implementos agrícolas -, aproveitou-se da simplicidade do Apelante ao realizar a transação para locupletar-se, ilicitamente.

Ao final, requer seja provido o recurso para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
ESPÓLIO DE NELCI RIGHI de sentença que julgou improcedente a ação de repetição de indébito movida contra JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA., com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Do exame do processo, o pedido de repetição de indébito não prospera.

Pois bem. Ainda que se arrogue pessoa simples e leiga, verdade é que o autor da ação se qualificou como agricultor de onde pode se extrair, com certa margem de segurança, conhecimento mínimo com as lides do campo e com os instrumentos necessário ao labor.

Não fosse suficiente, extrai-se do processado e da prova testemunhal que o autor adquiriu,
em 08.12.2015
o maquinário -
01 colheitadeira usada, modelo 1185, marca John Deere, ano 2003, número de série CO1185A036364
– de Paulo Calegaro, parceiro comercial da demandada e que, antes da emissão da nota fiscal pela apelada, Paulo levou o autor, seu filho e um mecânico até a propriedade rural de Gino Tavares, comprador anterior que estava devolvendo a máquina a apelada, onde previamente vistoriaram a colheitadeira. É o que se extrai do Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio (Id 229240682, p. 26/29 e 111/113) e da prova oral.

A nota fiscal datada de
15.02.2016
emitida pela apelada, na descrição da Colheitadeira, diferentemente do que alega o recorrente não traz o ano de fabricação (Id 229240682, p. 114).

A notificação enviada pelo recorrente
acerca do possível ilícito sofrido onde se alega que o bem do ano de 1998 foi vendido por ano de fabricação 2003

é datada de 05.06.2018
(Id 229240682, p. 31/37), ocasião em que a empresa em resposta a notificação, na data de 14.06.2014, reconheceu o erro de digitação quanto ao ano (Id 229240682, p. 117).

Desse modo, vê-se que houve regularidade na compra e venda, apenas com dito pela apelada, houve erro de digitação quanto ao ano de fabricação, contudo, antes da emissão da nota, verificou-se que o comprador acompanhado por mecânico de sua confiança vistoriou o maquinário.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITISCONSÓRCIO – CÔNJUGE – INOCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE VALORES – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – NÃO JUSTIFICATIVA PARA INADIMPLENCIA CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REGULAR – IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS – ALUGUEIS DEVIDOS – COMPENSAÇÃO POR USO DO IMÓVEL A PARTIR DA INDIMPLÊCIA ATÉ DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda.
Não se justifica a inadimplência contratual por divergência de valores no contrato,
consistente em erro material de digitação
.
É valida a notificação extrajudicial que preenche os requisitos legais. Comprovado que o imóvel objeto do contrato encontrava-se livre e desembaraçado, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido. É possível a redução da clausula penal, quando esta se mostra excessiva, devendo incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas”. (TJ-MT - APL: 00011750720148110018 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018)

ACÓRDÃO CONSUMIDOR - CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO –
ERRO CONSTANTE DA APÓLICIE REFERENTE A PLACA DO VEÍCULO SEGURADO – IDENTIFICAÇAO POSSÍVEL DO OBJETO SEGURADO POR OUTROS DADOS FIDEDIGNOS (marca, modelo, ano de fabricação, número do chassi)
- FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO IRRELEVANTE – MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE – Não há nulidade do contrato de seguro por simples erro de digitação de placa do veículo, de modo que possa ser identificado por outros dados fidedignos. Ausente nulidade não há como se determinar a restituição do prêmio pago. Falha na prestação do serviço que não se mostra com potencialidade de causar constrangimento ou grave lesão apta a ensejar indenização por dano moral. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10060305420188260438 Penápolis, Relator: José Daniel Dinis Gonçalves, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2019)

“APELAÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VALIDADE - ERROS MATERIAIS NO CONTRATO - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE. - Não é razoável aceitar que a presença de erros materiais no contrato é motivo suficiente para a anulação do negócio jurídico. Portanto, o contrato firmado entre as partes deve prevalecer”. (TJ-MG - AC: 10024120811922001 Belo Horizonte, Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 06/11/2014, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014)

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

II – FUNDAMENTAÇÃO

O requerente pleiteia à devolução em dobro do valor cobrado, supostamente, de forma indevida pela requerida, bem como indenização por danos morais.

No que tange à inversão do ônus da prova, a distribuição do ônus não se observa em uma relação de consumo onde a vulnerabilidade do consumidor é presumida.

Naturalmente,
que sendo o requerente agricultor, pessoa esclarecida nas atividades dos produtores rurais, tendo ciência do ano da máquina, com acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato que alega
, não tem razão para desobriga-lo do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.
Independente, se tem uma pequena propriedade, o agricultor consegue fazer um mapeamento do maquinário, e caso não tenha nenhum conhecimento, poderia ter realizado uma vistoria prévia. Impossível dizer que o profissional capacitado não disponha de conhecimento para diferenciar uma colheitadeira do ano de 2003 para ano de 1998
.A inversão não teria cabimento, a não ser que, diante dos indícios já deduzidos em juízo, se tornasse verossímil sua versão.

O STJ possui entendimento firmado no sentido de que, caso a inversão do ônus da prova não decorra da lei, ficará a critério do juiz o deferimento ou não do instituto, ao qual caberá analisar nos autos a necessidade de beneficiar o consumidor. Decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão explanada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL NA ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS. DANO MATERIAL E MORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC-73. GENÉRICO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que "a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial" (AgRg no REsp 662.891/PR, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 16.5.2005). (AgInt no
REsp 1798933/SP
, Rel. MinistroOG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Da análise dos autos, vê-se que pende unicamente a controvérsia referente à responsabilidade da requerida pelos danos experimentados, supostamente, pelo requerente.

E neste ponto, vale rememorar que a parte requerente argumenta que no dia 08.12.2015 comprou através de contrato de compra e venda junto a empresa Jumasa Agrícola Comercial Ltda, uma colheitadeira, conforme descrito no contrato juntado nos autos. Todavia, o contrato foi juntado pela parte requerente, bem como, pela requerida. Convém destacar que em nenhum dos contratos juntados aos autos tem as assinaturas de todas as partes. Ou seja, o contrato juntado pelo requerente tem a assinatura do
“terceiro intermediador”
da negociação,
Paulo Calegaro
. Já, o contrato de compra e venda acostado pela requerida, assinado pelo
comprador, Nelci Righi
e pelo
avalista, Marcelo Righi
, seu filho. Não obstante, o requerente sustentou que além do ano da colheitadeira, o valor total descrito no contrato de compra e venda não condizem ao negociado. Na hipótese em mesa, diversamente do que alega a requerente, a requerida em sua contestação afirmou que a negociação foi realizada entre o requerente e um terceiro intermediador, sem vínculo com a requerida.

Consoante o disposto no art. 373, I, do CPC, incumbe ao requerente, provar o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, produzir prova de que foi ludibriado na compra da colheitadeira, ônus do qual não se desincumbiu, pelos fatos que passarei a expor.

Em primeiro lugar, necessário destacar o depoimento da testemunha da requerida, Paulo Calegaro. Vejamos:

Afirmou que tem uma revenda em Sinop-MT, e que faz intermediações de negócios entre vendedor e comprador. Na época o Sr. O procurou e disse que tinha interesse na colheitadeira da Jumasa e o mesmo fez a intermediação do negócio.
Afirmou que na época foi vendido no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e mais a comissão
, esclareceu que até hoje faz esse tipo de serviço, que ganha comissão fora a parte.
Afirma que foi o Sr. Nelci quem pagou a comissão.

Frisou que a colheitadeira foi vendida por R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e sua comissão foi fora parte.
Se recorda ter recebido R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ainda se lembra que foi levado um mecânico junto com o Sr. Nelci
. Não se recorda qual ano era a colheitadeira, mas explica que todo maquinário que vem de fábrica possui uma plaqueta visível onde consta o ano de fabricação, o mês e o peso, para que seja feito nota fiscal.
Quando questionado
que o Sr. Nelci afirma que a máquina comprada seria uma máquina do ano de 2003, que até mesmo consta no contrato, e que depois tomou conhecimento que a mesma máquina seria na verdade do ano de 1998.
Explicou que quando vai mostrar o equipamento para pessoa a primeira coisa que olha seria a plaqueta, pois ali, está toda vida da máquina e acredita que o Sr. Nelci teria olhado essa plaqueta na época. Narra que se depois ocorreu alguma situação não seria de seu conhecimento. E ainda esclarece que ele deveria ter visto essa plaqueta, pois teve toda liberdade de olhar o equipamento, e que o mesmo afirma que quando mostra alguma máquina sempre mostra e explica tudo por ser o coração da máquina
.
Ao ser questionado
sobre quem fez o contrato de compra e venda, explicou que foi a empresa, pois o mesmo seria somente um intermediário, que a empresa tem suas normas. Disse que não conversou com o Sr. Nelci referente a essa queixa dos anos da máquina, que o mesmo não o procurou e que se houvesse procurado teria ido e explicado sobre o equipamento.
Ao perguntar
quem foram as pessoas que estavam com o Sr. Nelci no dia que foram olhar a máquina, afirma que seu filho, Marcelo e mais um senhor que seria o mecânico
. Esclareceu que o chassi da máquina fica embaixo da cabine do lado onde sobe as escadas, embaixo da porta.
Quando indagado
porque não foi feito a nota fiscal na hora da compra e porque não consta a data do maquinário da referida nota fiscal, afirma que recebeu a sua comissão e foi encaminhado para empresa Jumasa e o processo seria por conta da empresa e o mesmo não poderia intervir.

Observa-se que resta claro que a requerida empresa fez parte do negócio jurídico, muito embora intermediado por terceiro. Todavia, o comprador se limitou a pagar o que achou conveniente, restando inadimplente com a totalidade dos demais valores, razão pela qual a empresa protestou o requerente, visando resguardar o direito ao seu crédito.

Em verdade, ao afirmar que comprou a colheitadeira na certeza de ser do ano de 2003, quando na verdade era do ano de 1998 e somente descobriu após alguns meses, quando precisou de uma revisão na máquina, não apresentou qualquer prova neste sentido, lançando mão de ilações desprovidas de qualquer substrato fático apto a lhe dar ensejo, ainda que mínimo. Nesse sentido, por analogia:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS NOMOTOR. (I) NÃO INGERÊNCIA DA LOJA DE VEÍCULOS. NEGÓCIO FIRMADO TÃO SOMENTE ENTRE O FUNCIONÁRIO DA LOJA E O AUTOR. VEÍCULO DE PROPRIEDADE PARTICULAR DO FUNCIONÁRIO. (II) INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. (III) VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO AUTOR. BEM ADQUIRIDO COM APROXIMADAMENTE 9 ANOS DE USO. AUSÊNCIA DE VISTORIA NO MOMENTO DA COMPRA. DEVER DE CAUTELA. ASSUNÇÃO DE RISCOS POR ADQUIRIR VEÍCULO SEM AFERIR SUAS REAIS CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0013409-82.2020.8.16.0014 – Londrina - Rel.: Maurício Pereira Doutor - J. 08.10.2021)

Verifica-se que o fato de o requerente não realizar uma vistoria ou laudo, apenas confirma que não foi cauteloso e não buscou se prevenir de qualquer inconveniente referente a colheitadeira. Isto é, não se ateve em fazer uma vistoria ou laudo comprovando que a colheitadeira era do ano de 1998. Aliás, acerca da divergência do ano da colheitadeira, de acordo com o depoimento da testemunha, é de fácil constatação, se trata de fato de imediata confirmação.

Da responsabilidade da requerida, Jumasa, neste ponto, não restou demonstrado que houve, uma fraude por conta da requerida, mormente porque ausente qualquer elemento apto a constituir tal presunção, seja por prova, indício ou registro.

Dessa forma, deve se verificar se a requerida cometeu algum ato ilícito apto a ensejar a sua responsabilização, nos termos do art. 186 e 927 da legislação civil;
in verbis:

“Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Com relação ao contrato estar pactuado com reserva de domínio, como já tratado, deu-se de boa-fé, sem qualquer indício de ilicitude ou comportamento contrário ao direito. Logo, não há qualquer elemento que indique que tal fato se deu por ato ou omissão voluntária, negligência ou imprudência por parte da requerida
.

A testemunha trazida ao feito pela requerida demonstrou, de maneira suficiente, que agiu como o “terceiro intermediador”, bem como, que foi o requerente quem lhe pagou a comissão e, as demais diligências, como a elaboração do contrato, ficou por conta da empresa Jumasa.

De todo o exposto, verifica-se que inexiste nos autos qualquer comprovação minimamente robusta de que a empresa requerida, seja quando da aquisição da máquina, seja quando da elaboração do contrato, tenha cometido qualquer ilícito, seja por ação ou, então, omissão.

Pelo contrário, as provas coligidas ao longo da instrução apontam que a atuação da requerida se deu de maneira lícita, amparada pela boa-fé.

Assim, na medida em que tal requerida não praticou qualquer ilícito em detrimento da esfera jurídica da parte requerente, mostra-se descabido qualquer pleito pela sua responsabilização.

Por fim, ainda pendente de solução a controvérsia acerca da suspensão do protesto n° 11037, referente ao débito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo como sacador e cedente a empresa requerida, a qual a r. Juíza
a quo
, em sede de tutela de urgência, entendeu por bem deferir.

Como já exaustivamente tratado, a requerida deve ser considerada como de boa-fé, eis que ausente qualquer impedimento à venda do bem, como suficientemente demonstrada a existência de um negócio jurídico de compra e venda. Neste caso, deve permanecer o protesto, pois a dívida é devida e a requerida precisa garantir o seu direito de regresso contra o devedor.

Necessário consignar, a requerida colacionou notificação extrajudicial (ID. n°.
66256411 - Pág. 115) enviada ao requerente para solicitar o pagamento do saldo devedor, e quitação do contrato.

Do mesmo modo, de acordo com o contrato colacionado aos autos especificamente na cláusula segunda, ficou especificado que o requerente estaria comprando o maquinário pelo valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Contudo, os vencimentos das parcelas eram: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a data de 15.04.2016; R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a data de 15.09.2016; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a data de 15.04.2017 e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a data de 15.09.17, verifica-se que o requerente deixou de pagar a última parcela do maquinário porque teria descoberto o ano correto da colheitadeira e, sendo cinco anos mais antigo pela tabela de valores das colheitadeiras já teria pago o montante do valor de uma colheitadeira do ano de 1998.

Conforme se depreende do contrato, da nota fiscal, da notificação, como bem acrescentado pela testemunha, o negócio realizado entre as partes de fato foi no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), não demandando o requerente em momento algum, a nulidade da desavença firmada entre si e a empresa requerida, mas tão somente a repetição de indébito e o dever de indenizar tendo em vista a suposta ilicitude do ato praticado pela empresa, o que, contudo, demonstra a conduta leviana do requerente, configurando a má-fé.

Quanto aos danos morais, não merecem acolhimento, com a ausência de comprovação de culpa da requerida, não há que se dizer que o protesto foi indevido, o que causaria o dano moral. A propósito, a mera cobrança indevida, por si só, não constitui ofensa ao direito da personalidade (honra, imagem, privacidade, integridade física), isto é, dano moral objetivo, portanto, a configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos, nos termos do artigo 373, I CPC, o que não se verificou.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. CONTATOS TELEFÔNICOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
.
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA SEM MAIORES REFLEXOS NÃO ACARRETA DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002178- 84.2019.8.16.0049 - Astorga - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 27.07.2020).

O dano moral, por sua vez, consiste na lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, em um primeiro momento, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. Não consiste em apenas mero aborrecimento que atinge a figura do autor, mas sim em grave lesão a seus direitos de personalidade. Dentre as diversas definições dadas ao dano moral, observemos o que diz
Carlos Roberto Gonçalves
:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Assim, considerando que não foram adotadas as cautelas devidas quando da compra da colheitadeira, restando comprovada a relação jurídica entre as partes, visto que a requerente não adimpliu sua obrigação, não havendo que se falar em reparação de danos morais, motivo pelo qual deve ser julgada improcedente a presente demanda.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, revogando a tutela de urgência deferida no recebimento da inicial bem como determino o levantamento da caução ofertada.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser observado que é beneficiário da justiça gratuita”.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024